Tribunal: TJMT
Processo: 0007523-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007523-69.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GRACIA PATERNEZ PEREIRA - CPF: 621.673.321-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça,
Transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço
. (TJ-MT - APL: 00360491720128110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2019).

.

2.Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GRACIA PATERNEZ PEREIRA, assistida pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, com fulcro no art. 932, do CPC.

Alega a Agravante que a interpretação dada pela Relatora, foi com o devido respeito, equivocada, uma vez que o Apelante em momento algum questiona a sua obrigação de fornecer o tratamento quimioterápico por meio do medicamento Xeloda 1500Mg.

Aduz a Agravante, que o objeto do apelo, é tão somente quanto a condenação ao pagamento de danos morais, imposto em sede de primeira instancia.

Ressalta que “em sua maior parte, não se refira a causa de pedir do recurso, que tem como objeto, tão somente, a reforma da sentença quanto aos danos morais, pleiteando a redução do montante previamente fixado e a alteração do índice de correção monetária, adiante, no mérito, serão tecidas considerações sobre todos os aspectos nela tratados, apenas no sentido de afastar qualquer dúvida quanto ao direito ao tratamento obtido por sentença, reitere-se, não recorrida nesse aspecto.”

Assim requer a reconsideração da decisão, para reformar a decisão que proveu o Recurso de Apelação, para que seja mantida a condenação em primeira instancia ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram apresentadas no id. 61645482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, para afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, com fulcro no art. 932, do CPC.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que não cabe dano moral, quando há mera quebra de contrato,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE - DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO COMPROVADO –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O dano moral ocorre somente quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, devendo este comprovar a sua ocorrência.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
(ApelRemNec 0039553-31.2012.8.11.0041 -
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2019 Número Único: 0039553-31.2012.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço
. (TJ-MT - APL: 00360491720128110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2019).

Além disso, me parece legítima a recusa, notadamente, porque a parte autora não carreou aos autos o contrato para a verificação, ônus que lhe cabia (art.373,I, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1835933/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).

Outrossim, não há nos autos, prova/ demonstração que a negativa, tenha agravado o seu estado de saúde, fato esse, próprio da gravidade da doença que a acomete.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021